Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700241-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA OLIVEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante dos documentos trazidos aos autos, concedo à recorrente a gratuidade de justiça. Anote-se. Prejudicados os embargos de declaração de ID 66609417. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora